Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-98.2021.8.11.0053
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000065-98.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (REPRESENTANTE), SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO - CPF: 064.145.191-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMILENE FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 631.428.801-00 (VÍTIMA), MARCELO RAIMUNDO TELES - CPF: 009.677.721-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000065-98.2021.8.11.0053

APELANTE: SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, DO CP] – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO SEGURO REALIZADO PELA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – APLICAÇÃO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado em juízo que a vítima reconheceu o agente desde o momento em que ele ingressou em sua residência, por ser pessoa que já conhecia há muito tempo, descabe excogitar-se a existência de dúvida em razão do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, devendo ser mantida a condenação.

Escorreita a negativação das circunstâncias do crime, uma vez que a invasão do lar da família, no período noturno, para cometimento do roubo demonstra maior ousadia e merece maior reprovabilidade na individualização da pena. Precedentes do STJ.

Comprovado, pela cédula de identidade juntada aos autos, a menoridade relativa do agente, deve incidir na segunda etapa dosimétrica a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

O pedido de isenção do pagamento das custas processuais, no processo penal, deve ser apreciado pelo juízo da execução, mediante a verificação das condições econômicas do réu.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que o condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, II, do CP], apenando-o com 06 [seis] anos e 04 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 70 [setenta] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Sustenta que não há provas bastantes da autoria atribuída ao apelante, em razão da fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, razão pela qual almeja sua absolvição, com base nos princípios da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com o consequente abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade. Por fim, pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção
in totum
da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO foi denunciado, juntamente com JONATHAN RIBEIRO STELLE e JACKSON RIBEIRO STELLE, pelo seguinte fato delituoso:

“No dia 25 de maio 2020, por volta das 20h00min, durante o repouso noturno, na residência localizada na Rua Professor Américo Pinto Brasil, neste município e comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, os denunciados SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO, JACKSON RIBEIRO STELLE e JONATHAN RIBEIRO STELLE, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas MARCELO RAIMUNDO TELES E EMILENE FONTES DE OLIVEIRA”.

EMILENE foi ouvida pela autoridade policial na tarde do dia seguinte ao roubo e declarou:

“Que por volta das 20h00 de ontem (25/05/2020), quando se encontrava em casa, na companhia de seu marido MARCELO e sua filha SOFIA, de dez anos de idade, quando saía de seu quarto para ir em uma reunião, foi surpreendida por dois indivíduos que, portando arma de fogo em punho, lhe abordaram e anunciaram que era uma assalto e mandaram que ficasse quieta; que após a vítima ser abordada, os assaltantes adentraram o quarto onde seu marido estava, o qual também foi abordado; que a depoente afirma que, após seu marido ser abordado, os assaltantes o amarraram as duas pernas e jogaram um lençol sobre sua cabeça e o deixaram dentro do quarto e, em seguida, a declarante e sua filha também foram levadas para o quarto onde MARCELO estava; que a vítima esclarece que os três acusados estavam com capuz na cabeça, mas que deu para avistar os olhos e a boca de dois dos acusados, vez que estavam visíveis; que assim que foram abordados os assaltantes passaram a exigir que queriam arma de fogo, ouro, dinheiro e as chaves do carro e da motocicleta; que a vítima afirma que após serem abordados apareceu mais um acusado no local e, após serem levados para dentro do quarto, um dos acusados ficou cuidando das vítimas e os demais passaram a revirar a casa à procura de objetos de valor; que a vítima relata que subtraíram de sua casa três TV’s da marca LG, sendo uma de 60 polegadas, outra de 42 polegadas e outra de 32 polegadas, mais duas TV’s, sendo uma de 21 polegadas, da marca Philco, e outra de 32 polegadas, marca CCE, uma motocicleta Honda/XRE, verde, ano/modelo 2018/2018, placa QCM-8348, uma máquina fotográfica Sony, um aparelho celular Samsung modelo S9, cor preta, um celular Samsung modelo A8 Plus, cor azul, um tablet Samsung, um notebook Samsung de 15 polegadas, a importância de R$ 50,00 em dinheiro e uma nota de 200 pesos uruguaios; que após recolherem os produtos, os acusados exigiram que lhes fosse entregue o controle do portão; que a vítima relata que, além dos objetos acima relacionados, os assaltantes utilizaram um veículo Fiat/Uno, de cor preta, para transportar os objetos subtraídos na casa e após levados os produtos, os assaltantes devolveram o referido veículo na casa da vítima; que após os assaltantes recolherem todos os objetos acima relacionados, dois deles saíram com os produtos e a motocicleta e um deles permaneceu no local por, aproximadamente, 40 minutos; que a vítima esclarece que um dos assaltantes era uma pessoa de estatura mediana para alta, moreno claro, corpo normal, olhos castanhos, aparentando ter entre 18 e 22 anos de idade, sobrancelha estreita e bem definida; o segundo acusado era uma pessoa de estatura alta, magra, moreno claro, sobrancelha dividida, nariz grande e fino e o terceiro assaltante era uma pessoa de estatura mediana, magra, moreno; que
a vítima relata que o acusado SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO, no dia do assalto, trajava uma calça comprida e uma jaqueta de moletom de manga longa com capuz na cabeça, cor cinza, de zíper, com umas letras na parte frontal, escrito GAP e que essas letras se separam quando a jaqueta é aberta
; que ao serem apresentadas as
fotografias
de SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO, JONATHAN RIBEIRO STELLE, JACKSON RIBEIRO STELLE E WELLINGTON AMORIM DA SILVA, vulgo FAÍSCA, pela reconhecedora foi dito que
reconhece, com absoluta certeza, as fotografias de SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO e JONATHAN RIBEIRO STELLE como sendo dois dos acusados que cometeram o assalto em sua casa, no dia 25/05/2020
; que quando à fotografia de JACKSON RIBEIRO STELLE, a vítima afirma que os olhos deste são muito semelhantes ao terceiro acusado que invadiu sua casa na noite de 25/05/2020; que os dois celulares que os assaltantes levaram continham três chips, sendo dois da operadora Vivo e um da operadora Claro”.

MARCELO reiterou as declarações da sua esposa EMILENE e, igualmente
reconheceu, com absoluta certeza, por fotografia, SIDNEY e JONATHAN como dois dos três assaltantes que invadiram sua casa
, esclarecendo que JACKSON era
“muito semelhante”
ao terceiro indivíduo, que estava
“somente com os olhos à vista”
.

No dia 28/05/2020, EMILENE retornou à delegacia de polícia e acrescentou:

“Que a declarante ratifica integralmente suas declarações prestadas nesta Delegacia de Polícia Civil no dia 26/05/2020; que a vítima relata que, por volta das 18h30 de ontem (27/05/2020), seu marido, ao fazer uma vistoria dentro da área de construção da creche municipal (CEMEI) desta cidade, a qual fica nos fundos de sua casa, onde ocorreu o assalto,
foi encontrada uma camiseta de moletom, manga longa, cor cinza, com zíper, com a seguinte descrição na parte frontal: GAP
; que a vítima
afirma que essa camiseta da moletom encontrada é a mesma que o acusado SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO usava no dia em que ele e demais acusados cometeram o assalto em sua residência
; que a declarante esclarece também que,
em pesquisa nas redes sociais de SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO, encontrou fotos dele usando essa mesma camiseta que ele usava no dia do assalto, conforme fotografia em que o acusado SIDNEY RAFAEL aparece com uma máscara no rosto
”.

MARCELO, por sua vez, deu idêntica declaração.

A mencionada fotografia de SIDNEY vestindo a referida camiseta de moletom, usando uma máscara que cobre parte de seu rosto foi acostada aos autos [ID. 32846327, pág. 35].

O Investigador de Polícia EMIVALDO MIRANDA DE AMORIM relatou o seguinte:

“Este relatório tem como objetivo relatar que, no plantão do dia 28/05/2020, por volta das 10h00 da manhã,
estava nesta delegacia municipal a vítima de roubo, a senhora EMILENE FONTES DE OLIVEIRA, aguardando para ser ouvida, momento em que adentrou na delegacia o cidadão JONATHAN RIBEIRO STELLE, sendo reconhecido imediatamente pela vítima, que começou a passar mal e a chorar
, sendo retirada da sala e conduzida a outra, reservadamente e acalmada.

É o que temos a relatar”.

Naquela oportunidade, em 28/05/2020, tanto MARCELO quanto EMILENE reconheceram, pessoalmente, sem sombra de dúvidas, JONATHAN como um dos assaltantes.

Interrogado, JONATHAN respondeu:

“Que perguntado se participou do assalto ocorrido no dia 25/05/2020 na casa das vítimas MARCELO RAIMUNDO TELES e EMILENE FONTES DE OLIVEIRA, o acusado responde que não possui nenhuma participação nesse roubo; que perguntado se teve conhecimento do roubo em apuração, o interrogando afirma que tomou conhecimento desse assalto por volta da 1h30 da manhã do dia 26/05/2020, quando uma viatura da PM esteve em sua casa e o indagou sobre o paradeiro de SIDNEY RAFAEL, vulgo CIDE, e que, logo após ser indagado sobre SIDNEY, chegou em sua casa uma outra viatura; que após realizarem uma busca em sua casa, encontraram 19 (dezenove) trouxinhas de maconha, droga esta que era da propriedade do acusado, sendo preso em flagrante; que perguntado se sabe quem cometeu o assalto em apuração, o interrogado afirma que não; que perguntado se sabe se SIDNEY RAFAEL, vulgo CIDE, está envolvido no roubo sob comento, o interrogando afirma que não sabe; que perguntado se JACKSON RIBEIRO STELLE participou do assalto ocorrido no dia 25/05/2020 na casa das vítimas, o acusado responde que não; que o interrogado afirma que possui passagens pela polícia pelo cometimento dos crimes de roubo, tentativa de homicídio e tráfico de drogas; que o interrogado relata que não cometeu o assalto na casa das vítimas”.

Em 05/06/2020, as vítimas EMILENE e MARCELO reconheceram, pessoalmente, JACKSON como o terceiro assaltante que invadiu a residência deles.

JACKSON, ao ser interrogado na fase policial, negou o cometimento do roubo, assim como a participação de seu irmão JONATHAN no crime.

SIDNEY não foi localizado para citação, razão pela qual foi determinada sua citação por edital e, em 20/08/2020, o juízo singular determinou o desmembramento da ação penal em relação a ele.

Na ação penal no 1000825-81.2020.8.11.0053, os corréus JONATHAN e JACKSON foram condenados pelo roubo e expressamente manifestaram o desejo de não recorrer da sentença, sendo certificado o trânsito em julgado dela em 15/01/2021, com a expedição da guia definitiva de execução da pena.

SIDNEY foi preso em flagrante, no dia
14/03/2021
, em Cuiabá, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006].

Na audiência de custódia foi decretada a sua segregação cautelar e determinada a expedição de ofício à Vara Única de Santo Antônio do Leverger, comunicando sua prisão.

A marcha processual foi retomada com a citação pessoal do apelante.

Na instrução processual, a vítima EMILENE narrou a dinâmica do assalto:

“V: A hora que eu fui abrir a porta,
o CIDE veio com a arma apontada na minha cabeça, pedindo para eu ficar quieta, deitar e não fazer nada que eles também não iam fazer nada
, começou a amedrontar, apontando a arma para mim e meu marido, que estava lá no quarto...

[Nesse momento, EMILENE percebe que SIDNEY está presenciando, por videoconferência, o seu depoimento, e começa a chorar bastante, dizendo que está com medo,
“ele está me vendo, você falou que ele não estava me vendo, eu estou com medo”
e prossegue chorando muito. O Juiz que preside o ato determina que seja desligada a câmera de EMILENE, mas mantém o réu na videoconferência]

MP: Dona EMILENE, eu sou o Promotor, a sua câmera está desligada, ele não está vendo a senhora mais, não temos a sua imagem, apenas a sua voz.

V: Tá bom.

MP: Então pode prosseguir.

V: A hora que eu abri a porta, foi o CIDE que já apontou a arma na cabeça.

MP: É essa pessoa, que tá aparecendo aí na tela, que apontou a arma pra senhora?

V: Sim, senhor.

MP: Quantas pessoas eram?

V: Que nós vimos, eram três.

MP: Um deles era essa pessoa que a senhora viu aí na tela?

V: Sim, senhor.

MP: Eles estavam de cara limpa? A senhora está reconhecendo bem que era essa pessoa?

V:
Eles não estavam de cara limpa, mas principalmente do CIDE, a forma como ele colocou o pano na cara, tinha um rasgado na cara, e tava mais exposto que todos, e
eu já conheço ele.

MP: A senhora já conhecia o SIDNEY, então?

V:
Conheço,
eu já reconheci na hora.
Ele mora próximo, conheço a família. A minha mãe tem casa na rua da vó dele e nós somos conhecidos, crescemos na rua praticamente, conheço ele, eu já tinha reconhecido.

MP: Quantas armas de fogo eles tinham?

V: Uma só, que nós vimos.

MP: E quem estava empunhando a arma?

V:
No primeiro momento foi o CIDE, foi ele que abordou, ele foi o primeiro
. Depois a arma passou na mão dos outros, mas ele que estava com a arma mais tempo.

MP: Os outros dois a senhora não conhecia?

V: Eu já tinha visto, poucas vezes, porque eram alunos da escola, mas eu reconheci mesmo pelas fotografias da polícia os dois, eu me lembrei da fisionomia e depois eu lembrei da escola, também; mas como não eram pessoas do meu convívio, eles eu só lembrava e, na delegacia, vendo a foto, eu reconheci melhor, mas
o CIDE foi desde o primeiro momento, eu já sabia
.

[...]”

EMILENE esclareceu, ainda, que, embora não tenha dado aula para nenhum dos três, conhece SIDNEY desde quando ele frequentava a escola onde trabalha e que
“
ele é filho da vizinha lá de casa, não sei se ele lembra de mim, mas eu conheço porque fui criada naquela rua
, não sou de entrar na casa deles, mas é uma família que a gente sempre respeitou, a gente se cumprimenta, a gente se trata bem, e eu fico triste por isso”
.

MARCELO RAIMUNDO TELES declarou:

“V: Fui a vítima de um assalto a mão armada, onde eles colocaram arma na minha cabeça, engatilhou, ameaçou de morte, falaram que iam me matar.

MP: Quantas pessoas eram, o senhor conseguiu visualizar?

V: Foram três que eu consegui visualizar.

MP: O senhor, ou alguém da sua família, conhecia algum desses indivíduos?

V: Conhecia de vista, só.

MP: Qual deles?

V: O SIDNEY eu já tinha visto na rua.

MP: Naquele dia, ele estava usando alguma coisa que ocultava a face dele ou deu para o senhor reconhecê-lo no ato, que era o SIDNEY?

V: No ato eu fiquei desconfiado; mas aí, juntando algumas coisas, eu vi que era ele, tive certeza.

MP: O senhor pode explicar, suscintamente, primeiro a desconfiança e depois o que levou o senhor a ter certeza que um deles era o SIDNEY?

V:
É porque a minha casa fica perto da casa onde ele estava morando, eu vi por onde ele correu; ele correu pelo fundo da casa, por uma creche que estava construindo lá; ele jogou a blusa que ele tava usando no momento, jogou lá num canto e, na rede social, ele estava usando a mesma roupa, uma blusa de moletom; a polícia foi lá e já desconfiou que era ele; ele ficou muito nervoso, sumiu da cidade,
não tenho a menor dúvida que é ele
.

MP: O senhor disse que estavam armados. Todos eles ou uma arma apenas?

V: Não, eles estavam com arma de fogo e faca. Ele estava com uma faca que foi lá na cozinha, buscou minha faca mesmo, uma de cabo branco.

MP: Então a arma de fogo eles levaram? Era uma arma de fogo?

V: Uma arma de fogo.

MP: A faca eles pegaram na sua casa mesmo?

V: É, já passou pela cozinha, já pegaram a faca e me abordaram com a faca, também, faca e revólver.

[...]

MP: Quem empunhava a arma de fogo, o senhor lembra?

V: Geralmente, quem estava mais era o CIDE, o SIDNEY.

MP: Qual ameaça eles faziam?

V: Pra ficar quieto, não reagir, senão ele ia meter bala e cair na fuga.

MP: Quem falou?

V: O CIDE falou para os outros e passou a arma para os outros enquanto ele saiu e foi carregar minhas coisas. [...] Eles amarraram as minhas pernas, jogaram um edredom em cima e falaram para eu não olhar, mas eu olhava por baixo do edredom e via o rosto deles.

[...]”

O Policial Militar CARLINHOS MARQUES DE ASSIS disse que, no dia do fato,
“estava de serviço e compareceu ao local do roubo; registrei o boletim de ocorrência e
a vítima reconheceu o SIDNEY
”
.

SIDNEY foi interrogado em juízo e negou a autoria do delito, alegando que
“é perseguido pela polícia, por conta de uma passagem de quando era menor”
.

Como se vê dos registros audiovisuais da audiência de instrução e julgamento,
o reconhecimento do apelante pelas vítimas não se deu apenas por meio de fotografia
, como quer fazer crer a Defensoria Pública.

EMILENE foi incisiva ao afirmar, em juízo, que
reconheceu SIDNEY desde o momento em que ele ingressou em sua casa
, pois,
além de ele não estar com o rosto totalmente coberto, o conhece há muito tempo, tanto da escola em que trabalha, onde ele foi aluno, quanto das relações familiares
, como pormenorizadamente narrou.

MARCELO, por seu turno, também confirmou que
já tinha visto SIDNEY na rua, reconhecendo-o como um dos três assaltantes que invadiram a residência do casal e subtraíram seus bens
.

Some-se a isso o fato de a blusa que o réu vestia na hora do roubo, e que foi localizada em uma construção próxima ao local do crime, era a mesma que SIDNEY ostentava em fotografia publicada nas redes sociais.

A solitária negativa de autoria do apelante, que se diz
“perseguido pela polícia”
, não tem amparo em nenhuma das provas produzidas nos autos.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra das vítimas, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido caminha a maciça jurisprudência:

“[...] nos
crimes patrimoniais
como o descrito nestes autos,
a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
[AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)” [...] (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020].

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
- 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
. - Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas
palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes
[Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito. 2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.[...] [AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017].

Concluo, ao contrário do que sustenta a combativa Defensoria Pública, que as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, são fortes, harmoniosas e autorizam a manutenção do édito condenatório.

No tocante à dosimetria, o juízo singular exasperou a pena-base sob o seguinte fundamento:

“[...] As
circunstâncias são desfavoráveis
, uma vez que o crime ocorreu na residência das vítimas, local do qual imaginavam estar seguras e a salvo de ilícitos penais, o que, denota maior reprovabilidade do comportamento do acusado, ensejando a exasperação da pena-base.

Neste sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“(...) 2.
A acentuada reprovabilidade da conduta, externada através fato de o crime ter sido cometido na casa da vítima, local em que ela imaginava estar segura e a salvo de crimes, é fundamento idôneo para negativar o vetor referente às circunstâncias do delito e, portanto, conduzir a pena-base a patamar acima do mínimo legal
. (Ap 141551/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/11/2016, publicado no DJE 12/12/2016)”

A desvaloração da referida circunstância judicial é escorreita e respaldada em julgados deste Sodalício, como mencionou, e da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] V - In casu, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado a culpabilidade e as
circunstâncias do crime desvaforáveis ao paciente
, as quais excederam os limites do tipo penal, pois o paciente tinha documento falso pronto para dar legitimidade ao roubo, e
o delito foi cometido dentro da residência de uma das vítimas e seus familiares, último bastião de segurança do indivíduo protegido constitucionalmente, demonstrando maior ousadia e reprovabilidade da conduta, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
. [...] [HC 449.697/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018].

[...] 3. O regime mais severo foi mantido pelo Tribunal de origem com base no modus operandi empregado na prática do delito, impondo trauma à vitima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível reparação (algo mais em evidência ante a forma de abordagem da vítima -
dentro da residência onde estavam, inclusive, seus filhos menores), assim trazendo fundamentos concretos de gravidade nas circunstâncias do crime, para justificar o recrudescimento do regime prisional
. 4. Agravo regimental improvido. [AgRg no REsp 1511764/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018].

Portanto, o
decisum
não comporta reforma, nesse ponto.

Na segunda etapa, a sentença merece reparo.

Como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça, SIDNEY era, à época do crime, menor de 21 [vinte um] anos, como faz prova sua cédula de identidade acostada, na qual consta a sua data de nascimento:
02/11/2000
.

Assim, na data em que cometeu o delito tinha apenas 19 [dezenove] anos, incidindo a atenuante da menoridade relativa.

Dessa feita, modifico a
pena intermediária
para quatro anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

Na fase final, incide a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas [art. 157, § 2o, II, do CP, na fração legal de 1/3 [um terço], alcançando a
pena definitiva de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 13 [treze] dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, com fundamento no art. 33, § 3o, c/c art. 59, ambos do CP.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, sob o argumento de que não dispõe de meios para arcar com o pagamento delas, o apelo igualmente não prospera.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, não havendo que se falar em isenção. Ao ensejo, confiram-se os seguintes precedentes:

[...] 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/9/2014). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 464.526/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 09/12/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC
, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2.
A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1377544/MG, Relatora a Ministra LAURITA VAZ, DJe 14/06/2011 - grifado).

[...] 2. O Superior Tribunal já firmou jurisprudência no sentido de que
o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.o 1.060/50
.
3. Outrossim,
a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
. 4. Recurso especial conhecido e provido para, anulando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de 1o grau.

(REsp 842.393/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 23/04/2007).

Eventual isenção do pagamento das custas processuais somente pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO,
apenas para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa
, redimensionando a pena para
5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 [treze] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021